Tribunal: STF
Processo: ARE 1454507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - ISS - EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 - MUNICÍPIO DE BARUERI. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo da autora. ISS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LANÇAMENTO DO TRIBUTO - Recolhimento dos tributos no âmbito do Simples Nacional que se dá mediante documento único de arrecadação — Circunstância que não afasta a competência das autoridades estaduais e municipais para fiscalizarem o cumprimento das obrigações tributárias e realizarem o lançamento dos tributos incluídos na capacidade tributária ativa do respectivo ente — Inteligência do artigo 33, caput e 8 1º-C da Lei Complementar Federal nº 123/2006 — Precedentes desta C. Câmara. No caso, a apelante é optante do Simples Nacional e alega a incompetência do Município para a inscrição do crédito de ISS em dívida ativa, sob o fundamento de que a cobrança do tributo caberia exclusivamente à União — Competência do Município verificada - O momento da realização de convênio pelo Município também não altera a competência atribuída pela Constituição e pela Lei Complementar — Sentença mantida nesse ponto. Alegação afastada — Sentença mantida nesse ponto. ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco — O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional — Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou por terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos — Doutrina — Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a apelante foi autuada sob o fundamento de que teria omitido receitas referentes aos exercícios de 2012 a 2015 (fls. 1.609/1.610) - Município que, em procedimento fiscalizatório, constatou o ingresso de recursos nas contas da apelante sem a indicação das fontes, o que não teria sido justificado pela empresa, bem como a existência de divergências no faturamento declarado, razão pela qual se concluiu que os valores declarados por meio do Simples Nacional não mereceriam fé, ensejando o arbitramento da base de cálculo do ISS - Diante da ausência de apresentação dos esclarecimentos solicitados pelo Fisco (fls. 95), procedeu-se ao arbitramento da base de cálculo do ISS - De fato, a omissão na apresentação dos esclarecimentos e as inconsistências nas informações acerca do faturamento da empresa caracterizam circunstâncias aptas a legitimarem o arbitramento da base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional — Sentença mantida nesse ponto. EXCESSO DE COBRANÇA - OCORRÊNCIA — Embora o arbitramento da base de cálculo seja legítimo no caso concreto, é cabível a contestação dos valores arbitrados - Realizada perícia contábil, a perita apontou que de fato há inconsistência entre os valores declarados pela apelante e os que efetivamente ingressaram nas contas e que a apelante não forneceu elementos contábeis suficientes para a apuração da base de cálculo do ISS, uma vez que não foram apresentados os documentos hábeis a comprovar a origem das quantias lançadas (fls. 2.663/2.664) — Circunstâncias que confirmam o cabimento do arbitramento no caso - Contudo, a perita constatou que, ao arbitrar a base de cálculo do ISS o Município considerou como tributáveis valores não oriundos de prestação de serviços - Constatado o excesso de cobrança, o Município concordou com a retificação da base de cálculo do ISS nos termos apurados na perícia, a fim de que seja reduzida para R$ 4.710.809,20 (fls. 3.083/3.085), valor que se acolhe — Excesso de cobrança reconhecido — Sentença mantida nesse ponto. DOS JUROS MORATÓRIOS — Os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional 113: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” — Precedentes desta C. Câmara — Sentença reformada nesse ponto. Sentença reformada em parte — Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente